Tribunal: TJMT
Processo: 1014507-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014507-68.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso
Paciente: Jefferson Andrade Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jefferson Andrade Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.
Em síntese, relata o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde 07.04.2019, ou seja, há mais de 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) dias, sem que, até o momento, tenha sido encerrada a instrução processual. Nesse contexto, a seu sentir, faz-se evidente o constrangimento ilegal a que submetido o paciente, ante o manifesto excesso de prazo para a conclusão da instrução, sem que haja previsão do encerramento efetivo do processo.
Além disso, ressalta que a prisão preventiva deve ser revista periodicamente pelo órgão emissor da decisão, que deverá revisar a necessidade da cautelar a cada 90 (noventa) dias, o que não foi realizado na hipótese, ajuntando não existirem elementos novos que impliquem a manutenção da prisão preventiva.
Em outro sentido, salienta que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, devendo ser considerada a Resolução n. 62 do CNJ.
Assim, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, registre-se que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar em morosidade excessiva tão somente com base na alegação de que o paciente está segregado há muito tempo.
Tem-se que a marcha processual apresenta curso regular e que o ato instrutório designado para a data de 30.03.2020 foi suspenso por conta da Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020 (posteriormente alterada pela Portaria-Conjunta no 249 de 18 de março de 2020), que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Coronavírus no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Posteriormente, a Portaria no 343 de 2020 suspendeu a realização das audiências até ulterior determinação. Ainda assim, foi juntada aos autos carta precatória, de modo que, após análise do material cognitivo, vê-se a regularidade da marcha processual e a ausência de desídia do magistrado condutor do feito. Além disso, as audiências serão regularmente retomadas quando possível, podendo-se concluir, em princípio, que está iminente o encerramento da instrução processual e, por conseguinte, a prolação da sentença.
Ademais, em relação à alegação de que a necessidade de prisão do beneficiário deve ser revisada mediante decisão fundamentada, constata-se que o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido em 01 de novembro de 2019 e, posteriormente, em 02 de março de 2020, a prisão foi reanalisada e mantida pelo juiz de origem, que se manifestou nos seguintes termos:
“(...) observa -se dos antecedentes do denunciado que o mesmo já fora condenado e mesmo assim, tal não foi empecilho para o envolvimento em outros ilícitos, recaindo sobre Jefferson crimes patrimoniais de diversas espécies, os quais são aliados à corrupção de menores, de forma reiterada, circunstância que inviabiliza a soltura do denunciado, em atenção à garantia da ordem pública, ao menos neste momento processual, visto que sua presença é imprescindível para o andamento do feito. Ademais, convém registrar que o feito encaminha -se para o fim de instrução processual e posterior análise do mérito, no que convém a este juízo, momento em que a prisão processual será novamente objeto de análise. Desta feita, em razão da conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública, mantenho a prisão do denunciado Jefferson Andrade Silva, com fulcro no art. 312 do CPP” (sic, id. 49820991, p. 01/02)
Nesse contexto, tem-se que a decisão censurada não consubstancia qualquer ilegalidade, tampouco revela carência de fundamentação, uma vez que reflete, à luz de elementos concretos, a presença de requisitos delineados no art. 312 do CPP, que ainda subsistem e são aptos a lastrear a manutenção da medida extrema.
Além disso, importante esclarecer que o paciente, nos termos do parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, tem direito de ter sua prisão reavaliada em 90 (noventa) dias, o que vem sendo feito devidamente no caso. Entretanto, o fato do prazo de 90 (noventa) dias ter vencido há pouco mais de um mês, não implica a imediata colocação do paciente em liberdade. Assim, incumbe a reanálise da prisão preventiva ao juiz de origem.
De outro norte, quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”, o que não ocorre no caso concreto. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Desse modo, em uma análise perfunctória, não se vislumbra constrangimento ou ilegalidade passíveis de serem reconhecidos em sede liminar.
Assim, dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada